Tribunal: TJMT
Processo: 1004339-14.2021.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004339-14.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO JOSE DE ARAUJO - CPF: 590.980.151-15 (ADVOGADO), GILDARIO GOMES FABRICIO - CPF: 040.938.491-70 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ERICA CRISTINA SANTOS SAUSEN FABRICIO - CPF: 062.383.481-27 (APELANTE), RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.498.926/0001-66 (APELADO), FRANCISCO DE SOUZA RANGEL - CPF: 308.321.441-34 (ADVOGADO), ADEMIR CARLOS PEREIRA - CNPJ: 08.865.756/0001-05 (APELADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 28.654.288/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXCESSO DE POEIRA EM RAZÃO DE TERRAPLANAGEM – MERO DISSABOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os transtornos decorrentes da movimentação de terra e pavimentação de vias, quando dentro dos limites da razoabilidade e sem abuso de direito, não configuram dano moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004339-14.2021.8.11.0051

APELANTES:

GILDARIO GOMES FABRICIO E OUTRA

APELADOS:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERICA CRISTINA SANTOS SAUSEN
e
GILDARIO GOMES FABRICIO
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
André Barbosa Guanaes Simões
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1004339-14.2021.8.11.0051
,
ajuizada em face de
RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
,
RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
ADEMIR CARLOS PEREIRA – ME
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que o juízo
a quo
não reconheceu a caracterização do dano moral, sob o argumento de que a movimentação da terra e o depósito de areia durante a construção são situações comuns que podem afetar temporariamente a qualidade de vida dos vizinhos.

Sustentam que o magistrado entendeu inexistente qualquer ilicitude praticada pelos réus que justificasse indenização por danos extrapatrimoniais.

Argumentam que a decisão recorrida ressaltou que não foi relatado na petição inicial qualquer excesso que configurasse abuso do direito de construir ou uso indevido da propriedade.

No entanto, defendem que os fundamentos da sentença são equivocados, pois as cargas de terra foram alocadas ao lado da residência dos apelantes não para construção de edifício, mas para a pavimentação e aterramento de ruas e avenidas do bairro Greenville II, sendo notória a grande quantidade de terra depositada, conforme demonstrado por imagens anexadas ao processo.

Alegam que a própria empresa apelada reconheceu que os depósitos de terra tinham esse fim e que a questão ultrapassa a mera construção de imóveis ou o excesso de poeira erguida por maquinários pesados, envolvendo, na verdade, os transtornos gerados pela localização inadequada dos depósitos de terra.

Ressaltam que a apelada possuía diversos outros imóveis onde poderia ter colocado a terra sem afetar os apelantes. Sustentam, no ponto, que a quantidade de poeira era excessiva, adentrava a residência dos recorrentes, dificultando a respiração e impedindo a permanência no imóvel, sendo necessário que os apelantes passassem a residir temporariamente com os pais da autora em outro bairro.

Afirmam que a situação causou prejuízos concretos, impedindo-os de receber visitas e de manter a residência em condições normais de higiene.

Afiançam que a alegação de cumprimento de normas municipais e estaduais não autoriza extrapolar os limites das licenças concedidas e que as empresas não adotaram medidas adequadas para reduzir os transtornos.

Indicam que as apeladas poderiam ter alocado as cargas de terra em outra localidade, utilizado caminhões basculantes com proteção e caminhões-pipa para minimizar os efeitos da poeira.

Discorrem que a Constituição Federal garante o direito à moradia digna e à inviolabilidade do lar e que o desenvolvimento urbano deve ser realizado de modo a garantir o bem-estar dos moradores.

Invocam dispositivos da Constituição Federal e do Código Civil que asseguram o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e protegem a segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos.

Verberam que houve perturbação do sossego e prejuízo à saúde, agravados pelo fato de que o apelante havia se submetido a uma cirurgia e a apelante encontrava-se grávida de oito meses à época dos fatos.

Apontam precedentes jurisprudenciais que reconhecem a responsabilidade de construtoras em casos semelhantes, destacando que a poeira e o barulho excessivo caracterizam dano moral indenizável.

Elucidam que as apeladas agiram com negligência ao movimentar grandes quantidades de terra sem adoção de medidas mitigadoras, provocando nuvens de poeira que tornaram a residência quase inabitável.

Argumentam que o
quantum
indenizatório deve ser fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença.

Diante do exposto, requerem o provimento da apelação, com a reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante (Id. 266657802).

Nas contrarrazões a apelada
ADEMIR CARLOS PEREIRA – ME
sustenta a manutenção da sentença recorrida, sob o fundamento de que não houve prova de dano moral, pois a atividade de terraplanagem é essencial à construção do novo bairro residencial e, embora tenha gerado incômodos passageiros, sempre respeitou as normas administrativas e os direitos de vizinhança.

Explica que a atividade desenvolvida pela apelada é lícita, devidamente autorizada pelos órgãos competentes e dentro dos limites razoáveis, não havendo abuso de direito.

Discorre que a responsabilização civil exige a comprovação de três requisitos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, sendo que nenhum desses elementos restou demonstrado nos autos.

Afirma que o entendimento jurisprudencial dominante considera que incômodos decorrentes de obras regulares não geram indenização por dano moral, pois fazem parte do desenvolvimento urbano.

No mais, aponta que o valor pleiteado pelos apelantes é excessivo e sem embasamento, sendo incompatível com os critérios da Súmula 326 do STJ, que exige ponderação na fixação de danos morais, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença de improcedência (Id. 266657807).

A apelada
RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
requer a manutenção da sentença, afirmando que não praticou qualquer ato irregular, sendo a sua atividade lícita e devidamente autorizada pelos órgãos competentes.

Defende que não há provas nos autos de que os transtornos narrados pelos apelantes tenham sido diretamente causados pela apelada, pois esta não é a proprietária dos imóveis vizinhos.

Elucida que os transtornos alegados pelos apelantes não ultrapassam o limite do razoável e não configuram ofensa aos direitos de personalidade, tratando-se de mero dissabor da vida cotidiana. Ainda, menciona que os apelantes não demonstraram a efetiva ocorrência dos supostos danos, tampouco comprovaram eventual abalo moral capaz de ensejar reparação.

Destaca entendimento consolidado no sentido de que incômodos oriundos de obras urbanas não geram indenização por danos morais, desde que respeitados os limites da razoabilidade e da legalidade.

Argumenta que os recorrentes estão pleiteando indenização de forma indevida, sem comprovação de dano real, o que caracterizaria tentativa de enriquecimento ilícito. Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 266657808).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 266691790).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em tela, os apelantes
GILDÁRIO GOMES FABRÍCIO
e
ERICA CRISTINA SANTOS SAUSEN FABRÍCIO
residem no Loteamento Residencial Greenville II, adjacente a terrenos de propriedade de
RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, onde se desenvolviam atividades de terraplanagem e movimentação de terra por parte de
ADEMIR CARLOS PEREIRA – ME
.

Os fatos narrados na exordial evidenciam que, em decorrência da atividade intensa de movimentação de solo, uma quantidade significativa de poeira foi lançada no imóvel dos autores, praticamente a altura do muro (fotos Id. 266658270 - Pág. 2), tornando a residência praticamente inabitável, uma vez que comprometeu a qualidade do ar, afetando sua saúde e bem-estar.

Destaca-se, ainda, que a autora Érica se encontrava em estágio avançado de gestação e que o autor Gildário havia recentemente passado por procedimento cirúrgico no fêmur, circunstâncias que agravam a situação de vulnerabilidade dos recorrentes.

A sentença de primeiro grau afastou a condenação das rés sob o fundamento de que os transtornos experimentados pelos autores não ultrapassariam o mero aborrecimento do cotidiano, tratando-se de situação inerente ao desenvolvimento urbano e ao progresso econômico.

Contra essa decisão, insurgem-se os recorrentes, argumentando, em suma, que a situação vivenciada extrapolou o tolerável, ensejando grave perturbação da normalidade da vida cotidiana e atingindo diretamente sua dignidade e saúde, razão pela qual pleiteiam a reforma da sentença para a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O ponto nodal da análise reside na distinção entre mero dissabor cotidiano e efetivo dano extrapatrimonial, passível de compensação pecuniária. Para tanto, faz-se necessário examinar a matéria à luz dos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

A Constituição Federal resguarda, em seu artigo 5º, X, a inviolabilidade da vida privada e da dignidade da pessoa humana, prevendo expressamente a necessidade de reparação em caso de violação. O artigo 225, por sua vez, estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incluindo a salubridade do ambiente residencial como condição essencial ao bem-estar.

O Código Civil disciplina a responsabilidade civil nos artigos 186 e 187, estabelecendo que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”. O artigo 1.277 consagra o direito do proprietário ou possuidor de imóvel de ver cessadas interferências nocivas à segurança, ao sossego e à saúde provenientes de propriedades vizinhas.

Sob o prisma da responsabilidade civil, exige-se, para configuração do dever de indenizar, a presença concomitante dos elementos da ilicitude, dano e nexo causal. No caso em análise, os elementos essenciais à responsabilização não se verificam de forma cabal nos autos.

As provas documentais e fotográficas apresentadas demonstram a existência de poeira em considerável volume, mas não evidenciam, de forma inequívoca, que os transtornos superaram o limite do tolerável.

Ademais, a atividade exercida pelas apeladas é inerente ao desenvolvimento urbano e estava autorizada pelos órgãos competentes, inexistindo indícios de que os réus atuaram de maneira abusiva ou negligente.

A jurisprudência consolidada assenta que incômodos resultantes de obras regulares não ensejam dano moral, salvo se houver excesso desarrazoado ou violação de normas ambientais e urbanísticas, o que, conforme bem consignado pelo togado singular, não se verifica na espécie.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REFORMA RESIDENCIAL (CONSTRUÇÃO DE UMA EDÍCULA E UMA GARAGEM) – DANO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – ESCLARECIMENTO PERICIAL -
MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, faz-se necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre a culpa do agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhida.
As frustrações e dissabores cotidianos, ainda que fundados no descumprimento de uma obrigação, não caracterizam o dano moral, entendido este como os constrangimentos, transtornos e abalos provocados nos afetos e atributos íntimos da pessoa
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007079-21.2020.8.11 .0037, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

Neste viés, é a manifestação de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos materiais e morais. Obras realizadas pela ré para implantação de trecho do Rodoanel
. Alegação dos autores de transtornos suportados em virtude de explosões realizadas pela construtora ré, com danos estruturais causados em seu imóvel. Perícia técnica realizada pela expert de confiança do juízo, que concluiu pela ausência de nexo causal entre os danos observados no imóvel dos autores e as obras realizadas pela ré. Autores que, regularmente intimados para se manifestar sobre o laudo pericial, não impugnaram o laudo em tempo oportuno, nem mesmo pugnaram por esclarecimentos. Preclusão consumativa configurada para impugnar o laudo pericial.
Dano moral não configurado
. Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11º, do CPC), observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1064055-07.2018.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 30/01/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO DE VIZINHANÇA -
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO
- AUSÊNCIA DE PROVA -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
- MEROS ABORRECIMENTOS Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, é ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e do réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. "Os pequenos incômodos derivados do uso normal serão suportados dentro de uma razoável tolerância que todos necessitam como pressuposto para a vida em sociedade. A tolerância é aferida pela média das pessoas, sem que se alcance a excessiva sensibilidade de uns ou a rudez de outros." (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD. Nelson. Curso de direito civil: direitos reais)
Não há danos morais quando não há provas para demonstrar ultrapassada a fronteira entre os aborrecimentos cotidianos previsíveis, não indenizáveis, das lesões de direitos da personalidade
.
O dano moral reclama aferição razoável e responsável para não ser banalizado
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50045336320228130694 1.0000.24.205558-0/001, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 02/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024)

No caso em apreço, embora se reconheça o incômodo experimentado pelos apelantes, não há prova robusta de que os transtornos tenham ultrapassado o limite da razoabilidade e configurado violação substancial a direitos existenciais.

Dessa forma, ausentes os requisitos para a configuração do dano moral e considerando que os incômodos verificados decorrem do próprio processo de urbanização, o acolhimento do recurso levaria ao reconhecimento de uma responsabilidade civil objetiva sem respaldo legal, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025